Tribunal: CARF
Processo: 10830.724509/2011-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.724509/2011-93
ACÓRDÃO
3002-003.819 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP - FUCAMP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010

AÇÃO JUDICIAL. MATÉRIA CONCOMITANTE.
EFEITOS NA ESFERA
ADMINISTRATIVA.
A submissão de matéria à tutela autônoma e superior do Poder Judiciário
implica renúncia ou desistência à via administrativa quanto ao mesmo
objeto.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, mantendo-se a decisão da DRJ que não conheceu da
impugnação em razão da concomitância, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão– Presidente
Fl. 1675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.819 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724509/2011-93
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Jorge Luís Cabral (substituto[a] integral), Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos descritos no presente auto de infração, adoto, na íntegra, o
relatório da Manifestação de Inconformidade adotado no acórdão no 09-68.131:
“Trata-se de autos de infração para fins de apuração da Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (COFINS), referente aos anos-calendário de 2007 a 2010, por meio
dos quais a autoridade fiscal se ateve quanto aos efeitos do mandado de segurança n°
2007.61.05.012968-1, junto à 2a Vara Federal de Campinas, impetrado contra o Delegado
da Receita Federal em Campinas, visando o não recolhimento da COFINS sob alegação de
imunidade nos termos do art. 195 §7° da Constituição Federal. Ao final, foi constituído o
seguinte crédito tributário:

A interessada é uma fundação privada sem fins lucrativos instituída pela Universidade
Estadual de Campinas (UNICAMP) .
Dentro do escopo da ação fiscal, em 18 de outubro de 2007, a interessada impetrou o
mandado de segurança n° 2007.61.05.012968-1 junto à 2a Vara Federal de Campinas, com
pedido de medida liminar, objetivando o reconhecimento da imunidade à COFINS e o
impedimento do Fisco em proceder qualquer cobrança em relação à mesma.
Em 11 de dezembro de 2007 o juízo da 2a Vara Federal de Campinas remeteu o processo à
6a Vara da mesma Subseção.
Em 25 de fevereiro de 2008 foi deferido o pedido liminar para suspender a exigibilidade do
crédito tributário da COFINS que viesse a ser lançado pelo Fisco.
Em 02 de abril de 2008 a União interpôs agravo de instrumento em face da medida liminar,
mas o agravo foi convertido em agravo retido pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região
Fl. 1676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.819 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724509/2011-93
3
(TRF3).
Em 01 de julho de 2008 foi publicada a sentença proferida nos seguintes termos:
Em 28 de julho de 2008 a União interpôs recurso de apelação, o qual foi recebido apenas no
efeito devolutivo.

A partir da análise da documentação apresentada pela interessada e juntada ao
presente processo, a autoridade fiscal constatou que:
-
A interessada é reconhecida como de utilidade pública federal, estadual e
municipal.
-
Não comprovou que possui o Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social para o período de 2007 a 2010.
-
Promove a educação e assistência social através do apoio às atividades da
Universidade Estadual de Campinas.
-
Aplica integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais, conforme previsto no §2° do artigo 4o
de seu Estatuto Social. \
A mesma conclui que a interessada descumpriu os requisitos insculpidos no art. 55 da
Lei 8.212/91, no período de janeiro de 2007 a dezembro de 2010, afastando os
benefícios concedidos quanto a imunidade da COFINS.
Não obstante, a autoridade fiscal identificou que a interessada atende aos requisitos do
art. 12 da Lei 9.532/97 aplicáveis às entidades de educação e assistência social para que
as receitas decorrentes das atividades próprias sejam isentas da COFINS.
Desta forma, tendo em vista que não houve declaração em DCTF ou pagamento de
COFINS referente ao período de janeiro de 2007 a dezembro de 2010 e que a
FUNCAMP cumpre os requisitos legais para a fruição da isenção da COFINS sobre as
receitas das atividades próprias, a fiscalização apurou se a entidade auferiu receitas que
não seriam decorrentes das atividades próprias.
Dessa feita, a fiscalização constatou que interessada auferiu no período de janeiro de
2007 a dezembro de 2010, receitas derivadas de suas atividades não próprias, assim
discriminadas:
• RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS:
As receitas classificadas sob esta rubrica decorrem dos serviços de vigilância, guarda
patrimonial, produção e distribuição de refeições servidas nos restaurantes
universitários, conformem documentação apresentada pelo contribuinte.
Fl. 1677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.819 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724509/2011-93
4
• RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÃO:
Estas são receitas decorrentes dos serviços de manutenção e reformas das edificações
da UNICAMP, como se verifica das faturas de serviços emitidas pela interessada.
• RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM:
A interessada auferiu tais receitas pela cobrança de serviços de hospedagem, em imóvel
próprio, de profissionais e pesquisadores relacionados às atividades da UNICAMP, o que
se comprova pela cópia dos recibos apresentados pela fiscalizada.
• RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE ALMOXARIFADOS:
A interessada celebrou contrato de prestação de serviços para administrar os
almoxarifados de diversas unidades da UNICAMP conforme relatado pela própria
entidade e comprovado pelas faturas de serviços emitidas pela mesma.
Alega a fiscalização, que todas estas receitas são resultado de atividades de natureza
econômico-financeira ou empresarial e, portanto, não são típicas de entidades sem fins
lucrativos. Embora tais atividades consistam em prestação de serviços relacionados à
UNICAMP, tal fato não permite que a entidade os preste sem recolher os tributos
devidos, conforme se depreende da assertiva encampada pela autoridade fiscal.
Acrescenta ainda, que há as receitas classificadas como "outras receitas" referentes, de
acordo com a interessada, a valores por ela retidos correspondentes a 2% dos
empréstimos contratados por seus funcionários com instituições financeiras e
descontados em folha de pagamento. No entanto, não há previsão legal de isenção para
tais receitas.
Por fim, quanto às "Receitas Financeiras", as alegações sustentadas mencionam que
mesmas têm natureza econômico-financeira, e como tal, não se coadunam com o
conceito de receitas decorrentes das atividades próprias.
Em sede de impugnação, a interessada se manifestou diametralmente oposta, alegando
que a interessada não distribui parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, não tendo
finalidade lucrativa; presta serviços apenas à UNICAMP; e, o desempenho de suas
atividades, da forma eficiente e ao menor custo possível, contribui com a Universidade
no desempenho de seus próprios objetivos institucionais, atendendo, por fim o
interesse público.
A interessada alega que o apoio à UNICAMP é exatamente o seu objeto social., hipótese
essa sustentada pela isenção da COFINS, nos termos do art 14, inciso X, da Medida
Provisória n° 2158-35/2001, senão veja:
"Art. 13. A contribuição para o PIS/PASEP será determinada com base
na folha de salários, à alíquota de um por cento, pelas seguintes
entidades: (...)
III - instituições de educação e de assistência social a que se refere o
art. 12 da Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997; (...)
VIII - fundações de direito privado e fundações públicas instituídas ou
mantidas pelo Poder Público; (...)
Fl. 1678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.819 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724509/2011-93
5
Art. 14. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1£ de
fevereiro de 1999, são isentas da COFINS as receitas: (...)
X- relativas às atividades próprias das entidades a que se refere o art. 13.
(...)"
Dessa forma, alega-se que não estão sujeitas à COFINS as receitas de atividades
próprias das entidades relacionadas no art. 13, dentre as quais se encontra as
instituições de educação e de assistência social e as fundações de direito privado.
Assim, como a FUNCAMP é uma fundação de Direito Privado, de apoio à UNICAMP, as
receitas das atividades que desempenha, perseguindo seu objeto social, são isentas da
COFINS. Por conseqüência, as receitas decorrentes de prestação de serviços
"administrativos e operacionais", "reformas e manutenção", "hospedagem" e
"administração de almoxarifados", desempenhadas em função do objeto social da Impugnante
e consideradas no presente lançamento, devem ser excluídas da sua base de cálculo, por serem
isentas da COFINS, nos termos do inciso X, do art. 14, da MP n° 2.158-35/2001.

Sob outro prisma, se não forem consideradas como atividades próprias da interessada, o que se
admite a título de argumentação, então são receitas excluídas de seu faturamento, hipótese
que as exclui da incidência da COFINS, ante a declaração pelo E. Supremo Tribunal Federal de
inconstitucionalidade do §1° do art. 3° da Lei n° 9.718/98 e sua revogação, em 28/05/2009, pelo
inciso XII do art 79 da Lei 11.941/2009.
Dessa maneira, as receitas excluídas no conceito de faturamento, não operacionais, tais como
"Receitas Financeiras", "Outras Receitas'" e, em especial, as que não forem consideradas como
decorrentes de atividades próprias no presente lançamento: "administrativos e operacionais",
"reformas e manutenção", "hospedagem" e "administração de almoxarifados", devem ser
excluídas da base de cálculo, pois se inserem na base de cálculo julgada inconstitucional e
revogada, o que, nos termos da jurisprudência citada. "..Jorna ilegítima a exação tributária
decorrente de sua aplicação.
Também por estas razões, requer seja o lançamento julgado improcedente. Ademais, a
interessada consigna sobre as receitas financeiras, incluídas na base de cálculo do lançamento,
decorrente da aplicação de receitas consideradas isentas pela autoridade fiscal
(correspondentes a administração de convênios), motivo pelo qual também devem ser assim
consideradas (isentas).
Finalmente, a interessada alega que o crédito tributario da COFINS foi constituído para evitar
sua decadência. Todavia, a mesma menciona que o direito a este crédito foi negado por
Sentença proferida no âmbito do Mandado de Segurança n° 0012968- 17.2007.4.03.6105, em
razão da imunidade tributária que se tem direito em face desta contribuição previdenciária.
A interessada menciona que mantém escrituração de suas receitas e despesas em livros
revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão, atendendo também as normas
dispostas pelo Conselho Federal de Contabilidade.
Esclarece ainda, que os membros da Diretoria Executiva, do Conselho de Curadores e do
Conselho Fiscal da Impugnante não são remunerados no exercício desta função, sendo
expressamente proibida, também, a distribuição de eventuais dividendos, conforme artigo 29 e
30 de seu Estatuto.
Informa, ademais, que aplica seus recursos financeiros integralmente na manutenção de seus
objetivos institucionais.
Fl. 1679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.819 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724509/2011-93
6
Para comprovar essas alegações, a interessada promoveu a juntada de alguns documentos, tais
como: balanços contábeis, relatório da auditoria externa, declaração do imposto de renda e
termos de abertura e encerramento de livros diário, que demonstram a regularidade da
escrituração das receitas e despesas, a ausência de distribuição de lucro aos Diretores e de
aplicações no Exterior (doc. 21).

A Impugnante consignou ainda, que auxilia Autarquia do Governo do Estado de São Paulo no
desenvolvimento da educação (ensino, pesquisa e extensão), de serviços assistenciais,
estudantes de graduação e pós-graduação a se qualificarem para o mercado de trabalho,
mediante a concessão de bolsas de ensino, não tem fins lucrativos e é uma instituição de
interesse público, deve ser, de todas as formas, amparada e incentivada, em especial, aplicando-
se a imunidade tributária prevista constitucionalmente.

Dessa forma, restando evidente a qualificação da interessada, requer seja o presente
lançamento julgado considerando-a como entidade que "...Promove a educação e assistência
social através do apoio às atividades da Universidade Estadual de Campinas. "como asseverado
pela d. Fiscalização.”

Apesar dos argumentos de defesa, os membros da 1a Turma da DRJ/JFA, por
unanimidade de votos, julgaram a impugnação não conhecida, mantendo o crédito tributário
constituído, em decisão assim ementada:

CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010

AÇÃO JUDICIAL. MATÉRIA CONCOMITANTE. EFEITOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
A submissão de matéria à tutela autônoma e superior do Poder Judiciário implica renúncia
ou desistência à via administrativa quanto ao mesmo objeto.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido

Irresignado, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário reiterando os
argumentos de defesa, em especial que a parte da matéria objeto da manifestação, é distinta da
discutida no processo judicial, a saber:
(i)constituído crédito tributário sobre receitas próprias da Recorrente, consideradas
isentas pela Fiscalização;
(ii)inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo da COFINS (art. 3a, §1o, da
Lei no 9.718/1998); e
(iii) receitas financeiras advindas de receitas consideradas isentas pela Fiscalização
devem receber o mesmo tratamento.

É o relatório.
Fl. 1680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.819 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724509/2011-93
7

VOTO
Conselheira Gisela Pimenta Gadelha Dantas - Relatora.
Conforme se depreende do relatório acima mencionado, o acórdão ora recorrido
não conheceu da impugnação apresentada pela Contribuinte com fulcro na Súmula 1 deste E.
Conselho. De outro lado, alega a Recorrente que parte da matéria objeto da Manifestação de
Inconformidade, não teria sido objeto de discussão judicial a saber:
(i)constituído crédito tributário sobre receitas próprias da Recorrente, consideradas
isentas pela Fiscalização;
(ii)inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo da COFINS (art. 3a, §1o, da
Lei no 9.718/1998); e
(iii) receitas financeiras advindas de receitas consideradas isentas pela Fiscalização
devem receber o mesmo tratamento.
Como se vê, o cerne do presente recurso é identificar se há ou não concomitância
com ação judicial.
É o que passo a analisar.
A simples leitura do acórdão proferido na APELAÇÃO CÍVEL No 0008579-
91.2004.4.03.6105, esclarece a abrangência do litígio. Senão vejamos:

Fl. 1681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.819 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724509/2011-93
8

O cotejo deste processo com o processo judicial supracitado mostra que a
matéria objeto do lançamento já foi apreciada pelo Judiciário, devendo ser observado o
disposto no art. 87 do Decreto no 7.574/2011:
Art.87. A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo
objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio nas instâncias
administrativas (Lei no 6.830, de 1980, art. 38, parágrafo único).
Parágrafo único. O curso do processo administrativo, quando houver matéria distinta da
constante do processo judicial, terá prosseguimento em relação à matéria diferenciada

No mesmo sentido, vale destacar a Súmula 1 Carf:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial

Portanto, de fato existe concomitância com processo judicial, cuja decisão transitou
em julgado em 21 de fevereiro de 2024.
Fl. 1682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.819 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724509/2011-93
9

Isto posto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário, mantendo-se a
decisão da DRJ que não conheceu da impugnação em razão da concomitância.
É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 1683
DF CARF MF
Original